Tribunal: TJMT
Processo: 1002075-74.2020.8.11.0078
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1002075-74.2020.8.11.0078
APELANTE: ALEX APARECIDO PINHEIRO FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - PALAVRA DO AGENTE POLICIAL EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS - VERSÃO EXCULPATÓRIA INVEROSSÍMIL - RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há se falar em absolvição do crime capitulado no art. 180, caput, do CP, por insuficiência probatória quando as provas colhidas nos autos são elementos suficientes para amparar a sentença condenatória, máxime porque a i. defesa não se incumbiu de comprovar o desconhecimento do apelante não tinha ciência da origem espúria que possuía o bem.
2. Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002075-74.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEX APARECIDO PINHEIRO FERREIRA - CPF: 363.062.518-55 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEOCIR ANTONIO PUHL - CPF: 921.390.191-72 (ASSISTENTE), ALESSANDRO HERREIRO MACEDO - CPF: 983.188.612-72 (ASSISTENTE), HAGAU DOS SANTOS FRANCO - CPF: 003.229.992-35 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADAO LIMA DA COSTA - CPF: 717.016.133-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - PALAVRA DO AGENTE POLICIAL EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS - VERSÃO EXCULPATÓRIA INVEROSSÍMIL - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há se falar em absolvição do crime capitulado no art. 180, caput, do CP, por insuficiência probatória quando as provas colhidas nos autos são elementos suficientes para amparar a sentença condenatória, máxime porque a i. defesa não se incumbiu de comprovar o desconhecimento do apelante não tinha ciência da origem espúria que possuía o bem.

2. Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de

Apelação Criminal
interposto pela defesa de
ALEX APARECIDO PINHEIRO FERREIRA
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1002075-74.2020.8.11.0078, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que o condenou pela prática do delito tipificado no art.
180,
caput
, do Código Penal
, à pena de
01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao adimplemento de 10 (dez) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, restando substituída a pena privativa de liberdade convertida em 10 (dez) dias-multa (id. 132479786).

O insurgente, forte nas razões encontradiças no id. 132479797, busca de forma genérica e sem especificar qualquer fundamento ou motivo de contrariedade na sentença, o direito do apelante ao duplo grau de jurisdição para levar ao e. Tribunal a possibilidade da reanálise dos fatos e provas
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 132479800), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Elio Américo, consoante entendimento assim sumariado:

“
Receptação (art. 180, caput, do Código Penal) - sentença condenatória - irresignação defensiva – almejada absolvição - impossibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - tipicidade da conduta configurada - subsunção à figura descrita no tipo penal incriminador - elemento subjetivo devidamente demonstrado - produto de origem espúria encontrado na posse do agente - inversão do ônus da prova - conhecimento da origem ilícita do bem - dolo devidamente comprovado -
Pelo desprovimento do recurso
.”
(id. 138199678).

É o relatório.

A douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Na origem, em razão dos fatos narrados pelo Ministério Público, foi ofertada denúncia em face do apelante pelo delito de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), da seguinte forma,
in verbis
:

“
(...)
no período compreendido entre os dias 13 e 21/11/2019, o denunciado ALEX APARECIDO PINHEIRO FERREIRA, consciente e voluntariamente, adquiriu coisa alheia móvel que sabia ser produto de crime, consistente em uma motocicleta Yamaha XTZ, cor azul, ano 2007, placa NCW6309/MT, avaliada em R$3.000,00 (três mil reais), conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (f.05- IP), Termo de Apreensão (f. 53), Boletim de Ocorrência (f. 04), termos de declarações e demais elementos de informações coligados nos autos.

Segundo apurado, em 13/11/2019, um sujeito identificado apenas como Paulo Sabino, furtou a motocicleta descrita acima da Casa de Recuperação ABVIN, neste Município, nos termos descritos no Boletim de Ocorrência no 2019.341214 (f. 13/11/2019).

Ocorre que na data de 21/11/2019, o acusado foi abordado pela Polícia Militar na posse da aludida motocicleta e, ao ser indagado acerca da forma de aquisição do bem, o denunciado informou aos militares que a havia comprado de um terceiro conhecido apenas por “LATREL”, pelo valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), sem que lhe fosse entregues os documentos obrigatórios acerca da propriedade do veículo e, inclusive, a chave da motocicleta também não lhe fora fornecida no ato da venda, o que corrobora que o acusado detinha ciência da origem criminosa do bem.”
(id. 132479735).

Diante de tais fatos, o implicado foi denunciado e, após regular instrução processual, condenado pela prática do delito de receptação, contexto em que, de forma genérica, exsurge inconformado perante esta instância revisora para que seja absolvido.

Não obstante a irresignação, o pleito
desmerece acolhida
.

Isso porque tanto a
materialidade
quanto a
autoria
do delito imputado ao apelante encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do
Auto de Prisão em Flagrante (id. 132479736 – pág. 6); Boletins de Ocorrência n.o 2019.348597 e 2019.341213 (id. 132479736 – págs. 4/5 e 15/16); Auto de avaliação indireta (id. 132479736– pág. 20); Termo de entrega (id. 132479736– págs. 21); bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da instrução processual.

O PM
Leocir Antônio Puhl,
que conduziu o flagrante, ao ser ouvido pela autoridade policial disse que a equipe de moto patrulhamento tático estava em rondas, quando avistaram uma motocicleta Yamaha XTZ 125, de cor azul, placa NCW-6309, parada em frente a uma residência na Rua Pirambé, com as mesmas características da motocicleta que tinha sido furtada na ABEVIM, da Igreja Assembleia de Deus.

Seguiu o relato dizendo que o apelante se apresentou como proprietário da motocicleta, mas que estava sem as chaves e sem os documentos do veículo, porque acabara de adquiri-la de uma pessoa conhecida por “Latrel”, pelo valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) (id. 132479736 págs. 8/9).

No mesmo compasso, são as declarações prestadas na fase investigativa pelo Policial Militar,
Alessandro Herrero Macedo
e pelo Soldado da Polícia Militar,
Hagau dos Santos Franco
(id. 132479736 – pág. 10/11 e 12/13).

A testemunha
Adão Lima da Costa
, responsável pela casa de recuperação ABEVIN, ao ser ouvido em fase investigativa, disse que o interno Paulo Sabino fugiu da casa de recuperação e levou com ele uma motocicleta Yamaha XTZ 125, de cor azul e preta, ano 2007, avaliada em R$ 3.000,00 (três mil reais); 02 (dois) aparelhos de celular avaliados em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) cada e a importância de R$ 35,00 (trinta e cinco reais).

Ao ser
auscultada pelo juízo
da origem, a testemunha
Leocir Antônio Puhl
, Policial Militar, relatou que a motocicleta havia sido furtada e que após alguns dias, enquanto faziam rondas avistaram-na. Na ocasião, o apelante assumiu a propriedade da moto e que pagaria o valor para pessoa de “Latrel”. Afirmou que o apelante confidenciou que não possuía documentação ou chave, sendo que após a realização da checagem, constataram que de fato era a moto furtada da ABEVIN (relatório de mídias id. 132479785).

No mesmo sentido, é o
relato judicial
da testemunha, Policial Militar,
Hagaú dos Santos Franco
, a qual narrou que em rondas, encontraram a motocicleta estacionada, oportunidade em que o apelante disse que estaria comprando-a e que, um rapaz chamado “Neguinho” intermediou a venda, sendo o proprietário do bem conhecido por “Latrel” (relatório de mídias id. 132479785).

Oportunamente, importante frisar que fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policias que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). (...)”.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

Em contrapartida a esses relatos,

o
apelante,

na fase administrativa
,
negou a autoria
delitiva e disse que adquiriu a motocicleta de uma pessoa conhecida pelo nome de “Latrel”, pelo valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a serem pagos em 03 (três) parcelas iguais de R$ 500,00 (quinhentos reais). Discorreu que conseguia ligar a motocicleta sem o uso das chaves e que iria leva-la a um mecânico. Por fim, afirmou que “Neguinho” havia lhe dito que “Latrel” estaria “
vendendo uma moto barato
” sic , mas não sabe dizer como localizar Latrel e Neguinho (termo de Interrogatório – págs. 26/28 - id. 132479736).

Em juízo,
ALEX APARECIDO PINHEIRO FERREIRA,
apesar de intimado, não compareceu ao ato, ocasião em que foi decretada sua
revelia pelo Juízo
(id. 132479786).

Nessa vereda, existem nos autos provas capazes de demonstrar a prática do crime malsão, principalmente em razão das circunstâncias e indícios que rodeiam a prática delituosa e do fato
do implicado ter apresentado
versão exculpatória inverossímil
e dissociada dos demais elementos probatórios.

Pontua-se que as circunstâncias fáticas em que o bem foi adquirido indicam evidentes sinais do conhecimento da sua origem ilícita, descartando-se, com isso, qualquer indicativo da ocorrência de hipótese de crime na modalidade culposa. É de se ver que o apelante adquiriu o bem de pessoa desconhecida, por valor inferior ao de mercado, e desacompanhado, de outro lado, dos documentos de propriedade, certificado de registro e licenciamento e/ou comprovação acerca da sua licitude, inclusive, a chave também não foi entregue no ato da venda.

Demais disso, a apreensão do objeto ilícito na posse do acusado enseja a presunção de autoria do crime de receptação e, por corolário,
inverte o ônus da prova
, cabendo, portanto, ao agente demonstrar que o possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria, o que não se verifica na presente hipótese.
Pelo contrário, a prévia ciência da origem criminosa da coisa é passível de ser deduzida através de indícios sérios e da própria conduta do receptador
.

Sobre o tema, a jurisprudência prevê que “
no crime de receptação,

se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018)”.
(AgRg no AREsp 1616823/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 29/05/2020).

Diante de tais circunstâncias, inadmissível proceder a absolvição do réu, devendo ser
mantida a condenação
pelo crime de receptação simples, disposto no artigo 180, caput, do Código Penal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado pela defesa de
Alex Aparecido Pinheiro Ferreira
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022